Tribunal: TJPA
Processo: 0861848-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861848-31.2018.8.14.0301

APELANTE: RAINERO DE CARVALHO MAROJA FILHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO DÉBITO POR FATO SUPERVENIENTE E RECONHECIMENTO DA PARTE ADVERSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação cível interposta em embargos monitórios, em que se discutia a validade de deliberação assemblear da Cooperativa Unimed Belém que determinou o rateio de prejuízos entre os associados, com base em decisão majoritária.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter sido analisada a tese de extinção do débito discutido na ação monitória, diante de fato superveniente e de manifestação anterior da parte adversa reconhecendo a ausência de interesse processual.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de perda superveniente do objeto, em virtude de extinção do débito e reconhecimento da ausência de interesse de agir pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em decisão judicial.

5. No caso concreto, verificou-se omissão no acórdão embargado, pois não foi apreciada a alegação de que a parte autora da ação monitória teria reconhecido a ausência de interesse processual, ao pleitear a extinção do feito em manifestação anterior, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Restou demonstrado nos autos que a parte autora noticiou o desligamento da parte ré da cooperativa e a consequente devolução das cotas de participação, o que caracterizaria a perda superveniente do objeto da ação.

7. A omissão apontada impõe o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

8. Mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados na sentença, diante da conduta da parte ré que deu causa à propositura da demanda monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"A omissão quanto à análise de fato superveniente que afasta o interesse processual da parte autora autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para extinguir o processo sem resolução de mérito."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAINERO DE CARVALHO MAROJA FILHO, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 22556291 assim ementado:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COOPERATIVA. ASSEMBLEIA GERAL. RATEIO DE PREJUÍZOS. DELIBERAÇÃO POR MAIORIA. VINCULAÇÃO DOS COOPERADOS. PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O presente feito discute a validade das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa Unimed Belém, que determinou o rateio de prejuízos entre os associados, conforme decisão majoritária.

II. Questão em discussão

2. O apelante alega não ter utilizado os serviços da cooperativa e, por isso, defende não ser justo arcar com os valores definidos na Assembleia. Além disso, busca a anulação do rateio, sob alegação de violação de lei e má gestão.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 43 da Lei nº 5.764/71, o prazo para pleitear a anulação de deliberação assemblear é de quatro anos, estando a pretensão prescrita.

Além de não apresentar nenhuma comprovação da má gestão da Unimed na forma alegada no Apelo.

4.Nos termos do art. 38, § 3º, da Lei nº 5.764/71, as deliberações em Assembleia Geral são tomadas por maioria de votos dos associados, vinculando todos os cooperados, inclusive os ausentes e os discordantes. Não foram apresentados elementos que comprovem vícios ou irregularidades nas decisões tomadas, nem provas da alegada violação de lei. A decisão da Assembleia Geral é soberana nos termos estipulados no estatuto.

IV. Dispositivo.

4. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.”

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão recorrido deixou de apreciar ponto essencial ventilado em sua apelação, notadamente o item intitulado
“Da Total Reforma da Sentença de Primeira Instância. Da Declaração de Quitação/Compensação dos Valores”
.

Aduz que a própria Unimed, em manifestação anterior (ID 3541286), reconheceu a extinção do débito discutido nos autos, uma vez que os valores relativos às cotas foram reincorporados ao patrimônio da cooperativa, em razão da ausência de produção do apelante.

Argumenta, ainda, que, em virtude dessa reincorporação, bem como do seu desligamento da cooperativa, não subsistiria interesse na cobrança dos referidos valores, o que ensejaria a perda superveniente do objeto da presente ação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relato
r

VOTO

Conheço dos aclaratórios, porquanto tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando verificada, na decisão embargada, a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, alegando que não houve análise de questão essencial suscitada em sua apelação, especificamente quanto ao pedido de reforma integral da sentença e à declaração de quitação ou compensação dos valores discutidos. Aduz, ainda, que a própria Unimed teria reconhecido, em manifestação anterior, a extinção do débito, uma vez que as cotas de participação foram reincorporadas ao patrimônio da cooperativa em razão da ausência de produção do apelante. Defende que tal reincorporação, somada ao seu desligamento da cooperativa, afasta o interesse na cobrança, caracterizando a perda superveniente do objeto da ação.

Razão assiste à embargante.

A controvérsia submetida ao recurso de apelação restringia-se à manutenção ou não da sentença que rejeitou os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo.

Todavia, ao apreciar a apelação, o acórdão embargado deixou de examinar expressamente a tese defensiva relativa à extinção do débito, em virtude de fatos supervenientes e da alegada confissão da parte adversa, no sentido de não mais possuir interesse processual na demanda.

Com efeito, dos autos verifica-se que, antes mesmo da prolação da sentença, a Unimed, por meio da petição registrada sob ID 3541286, requereu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No referido requerimento, a autora noticiou que a ré, ora embargante, havia sido excluída da cooperativa, em razão de sua inatividade, conduta que violaria normas constantes tanto na Lei nº 5.764/71 (art. 35, inciso IV) quanto no estatuto social da cooperativa. Informou, ainda, que, em virtude dessa exclusão, os valores relativos às cotas de participação seriam devolvidos ao cooperado após a aprovação das contas do exercício em que ocorreu o desligamento. Com isso, restaria prejudicada a pretensão deduzida na ação monitória, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

Diante desse contexto, constata-se que a própria parte Unimed reconheceu, expressamente, a ausência de interesse de agir para a continuidade da ação monitória, o que impõe o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para suprir a omissão apontada e, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente.

Mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados na sentença, haja vista que a embargante deu causa à propositura da ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025